Tribunal: TCU
Processo: 029.453/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos inicial e de alteração de aposentadoria expedidos em favor da Sra. Maria Lúcia Macedo de Melo, ex-servidora da Universidade Federal de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam os atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria expedidos em favor da Sra. Maria Lúcia Macedo Melo, ex-servidora da Universidade Federal de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal a concessão inicial de aposentadoria conferida à Sra. Maria Lúcia Macedo Melo, concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. considerar ilegal a alteração de aposentadoria em favor da Sra. Maria Lúcia Macedo Melo, recusando registro ao respectivo ato; e 9.3. determinar à Universidade Federal de Pernambuco que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.